Tribunal: TJES
Processo: 5015111-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015111-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO FERREIRA DE FARIA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO RECENTE FAVORÁVEL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA PARA EXIGÊNCIA DE NOVO EXAME. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que deferiu ao apenado Thiago Ferreira de Faria o benefício de saídas temporárias, independentemente da realização de novo exame criminológico. O Parquet sustenta a necessidade de exame específico para aferição do requisito subjetivo, dada a gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão de saídas temporárias pode ocorrer sem a realização de novo exame criminológico, quando já existente avaliação recente atestando a aptidão do apenado ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apenado foi submetido a exame criminológico três meses antes da decisão recorrida, cujo laudo concluiu pela aptidão para maior exposição social, evidenciando o atendimento do requisito subjetivo.

4. A jurisprudência do STJ (Súmula 439) e de Tribunais Estaduais entende que a determinação de novo exame criminológico exige fundamentação idônea, fundada em fatos concretos ocorridos no curso da execução penal, não bastando a gravidade abstrata do crime ou a longa pena a cumprir.

5. No caso, o Ministério Público não indicou fatos novos surgidos durante a execução que justificassem a exigência de novo exame, de modo que a decisão de primeiro grau encontra respaldo na análise concreta do histórico prisional do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de novo exame criminológico para concessão de benefícios na execução penal exige fundamentação concreta baseada em fatos supervenientes ao curso da execução.

2. A gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir não constituem fundamentos idôneos para condicionar o benefício a novo exame criminológico.

3. O exame criminológico realizado recentemente e com resultado favorável supre o requisito subjetivo para a concessão das saídas temporárias.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A; LEP, art. 122; LEP, art. 112, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AG-ExPen 0005789-33.2022.8.26.0996, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, j. 29.07.2022; TJSP, AG-ExPen 0001760-37.2022.8.26.0996, Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro, j. 04.04.2022; STJ, AgRg-HC 976.872/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no HC 722.404/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, HC 620.368/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015111-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADO
: THIAGO FERREIRA DE FARIA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra r. Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (mov. 199.1 da Execução Penal nº 0004163-53.2018.8.08.0047), juntada ao ID 15894385, que deferiu o pleito de saídas temporárias ao apenado
THIAGO FERREIRA DE FARIA
, independentemente de realização do Exame Criminológico para satisfação do requisito subjetivo.

O Ministério Público (mov. 209.2, ao ID 15894385), em suas razões sustenta que a decisão deve ser reformada, eis que o Agravado não foi submetido ao Exame Criminológico, não observando que o Exame Criminológico é necessário para aferição do requisito subjetivo dadas as características do caso concreto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (mov. 224.1, ao ID 15894385).

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov.225.1 dos autos da execução, ao ID 15894385).

Parecer ministerial pelo provimento do agravo (ID 16009973).

Pois bem.

Na origem, o apenado pleiteou as saídas temporárias, tendo a MM. Juíza da Vara das Execuções Penais, ao deferir o pedido realizado pelo Agravado, declarando que a alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024, não é aplicável de imediato para o cumprimento de penas por crime anteriores à vigência da lei, uma vez tratar-se de
novatio legis in pejus
. Tal argumento não foi impugnado por qualquer das partes.

Isso superado, esclareço que no caso sob análise, consta dos autos que o agravado foi condenado ao cumprimento de pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses pela prática do crime descrito no art. 217-A do Código Penal.

A magistrada deferiu as saídas temporárias independentemente da realização de novo Exame Criminológico porque constatou a presença do requisito subjetivo do apenado que “
o foi submetido a exame criminológico recentemente, cujo resultado lhe considerou apto ao gozo do benefício, conforme avaliação juntada no evento 121
”.

De fato, verifica-se que o apenado havia sido submetido a exame criminológico há aproximadamente três meses antes da decisão que reconheceu o direito do apenado às saídas temporárias.

Não obstante isso, o
Parquet
entende a necessidade de se realizar o dito exame porque seria verificável a gravidade em concreto do delito
.

Apesar da argumentação empregada pelo Ministério Público, a jurisprudência pátria já se manifestou no sentido de ser desnecessária a nova submissão do apenado a exame criminológico quando um exame anterior constatou que o apenado é apto a maior exposição social:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO CONCESSIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pretendida cassação da concessão do benefício para que outra decisão seja proferida apenas após a realização do exame criminológico, para devida aferição do requisito subjetivo. Impertinência. Sentenciado, primário, em cumprimento de pena oriunda de três condenações por roubo majorado, com registro de uma falta disciplinar grave. Anterior cumprimento de regime semiaberto, com exercício de atividade laboral e de estudo, além do gozo de sete saídas temporárias. Colocação em liberdade condicional há três meses, com regular gozo do benefício e comparecimento em Juízo.
Exames criminológicos anteriormente realizados, com indicação de aspectos favoráveis (constatação de assunção de culpa e de elaboração de crítica adequada). Clara desnecessidade, no caso concreto, ponderadas todas as circunstâncias, de realização de novo exame criminológico.
Negado provimento. (
TJSP; AG-ExPen 0005789-33.2022.8.26.0996; Ac. 15899790; Bebedouro; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Alcides Malossi Junior; Julg. 29/07/2022; DJESP 05/08/2022; Pág. 3358
) - destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. REQUISITO SUBJETIVO DEMONSTRADO PELO ATESTADO DE ÓTIMO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. Sentenciado progredido ao regime semiaberto, sem o registro de qualquer falta disciplinar e com o retorno regular de quatro saídas temporárias. Realização do exame criminológico por ocasião da progressão ao regime intermediário. Desnecessidade de elaboração de novo estudo, quando inexistentes motivos para tanto. Elemento subjetivo demonstrado. Decisão mantida. Agravo em execução desprovido. (
TJSP; AG-ExPen 0001760-37.2022.8.26.0996; Ac. 15551832; Mauá; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; Julg. 04/04/2022; DJESP 08/04/2022; Pág. 2933
)

Soma-se a isso o fato de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é necessário fazer uma análise da situação concreta do apenado no curso da execução:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUSPROGRESSÃO DE REGIME. EXAMECRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. APLICAÇÃOIMEDIATA. NOVATIO LEGIS IN PEJUSIMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DEFUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 439DO STJ. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTALIMPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de concessão de de ofício quando substitutivo de habeas corpus recurso, no caso de ser constatada ilegalidade flagrante, como é o caso dos autos. 2. A obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime com base na redação dada pela Lei n. 14.843/2024 ao art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal só é aplicável às condenações por crimes cometidos após a vigência da modificação legal. Precedentes. 3.
De acordo com a Súmula n. 439 do STJ, a realização do exame criminológico exige motivação idônea, não admitindo a jurisprudência deste Tribunal Superior que tal determinação se embase apenas na gravidade abstrata do crime, na reincidência ou na pena a cumprir, exigindo-se a análise dos elementos concretos da execução penal. 4. A decisão do Tribunal de origem condicionou a progressão de regime à realização de exame criminológico com base apenas na alteração legislativa e sem apontar fatos novos ou concretos surgidos no curso da execução penal, inexistindo, assim, justificativa idônea a afastar o direito do paciente, configurando manifesta ilegalidade a ser corrigida pela via do. habeas corpus
5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 976.872; Proc. 2025/0020483-4; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 06/05/2025; DJE 13/05/2025) - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. MANIFESTA ILEGALIDADE.

1. Na hipótese, o Tribunal de origem motivou a exigência do exame pericial, essencialmente, na gravidade do crime praticado, sem indicar fatos ocorridos no curso da execução penal.

2.
Nos termos do entendimento desta Corte Superior, os fatores relacionados ao crime praticado são determinantes para a pena aplicada, não se justificando tratamento diferenciado para a realização de exame criminológico com a finalidade de avaliação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime. A avaliação do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em elementos concretos relacionados a fatos ocorridos no curso da execução penal (AgRg no HC n. 630.829/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 29/3/2021)
3. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC n
º
722.404/MG,
R
el. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
J.
15.
0
5.2023)
Grifei.

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Nos termos da Súmula n. 439/STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

2.
Para que seja indeferida a progressão de regime ou determinada a realização do exame criminológico, é necessária motivação idônea e concreta, o que não foi observado na espécie, pois se ressaltou, no acórdão combatido, apenas a gravidade dos crimes pelos quais a Paciente foi condenada e a longa pena a cumprir. Não houve, portanto, a indicação de fatos ocorridos no curso da execução da pena que impedissem a concessão do benefício ou indicassem a necessidade da perícia.

3. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o acórdão estadual e restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais que concedeu à Paciente a progressão ao regime semiaberto.

(
STJ,
HC n
º
620.368/SP,
R
el. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
J.
24.11.2020)
- destaquei

No caso em questão, não se identificou qualquer argumento encampado pelo
Parquet
que se fundasse em fatos ocorridos no decorrer do cumprimento de pena.

Isto posto, entendo que a fundamentação da magistrada de primeiro grau é adequadamente fundamentada no histórico do apenado durante o curso da Execução Penal, conforme determina a jurisprudência, ao que a decisão não merece reparos.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso
,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,

para
NEGA
R
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.